Tribunal: STF
Processo: RE 607787
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Gratificação. Indexação ao salário mínimo. Lei municipal nº 2.728/85. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A Corte de origem, com fundamento na Lei municipal nº 2.728/85, consignou que o salário mínimo seria utilizado apenas para determinar o valor inicial da gratificação, não havendo indexação.



    2. Não se presta o recurso extraordinário ao reexame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    3. Agravo regimental não provido.